Tribunal: STF
Processo: Ext 1680
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva para fins de extradição instrutória, formulado pelo nacional chileno Jaime Ismael Lopez Campos e subscrito pela Defensoria Pública da União (eDocs n. 25, n. 29 e n. 38).  



    Ab initio, verifico que a Defensoria Pública da União realizou três pleitos: 



    Em primeiro lugar, a defesa requereu a requisição de informações sobre o estado de saúde do extraditando à direção do estabelecimento prisional, bem como acerca do fornecimento de medicação necessária. 



    Em segundo lugar, a DPU pleiteou a revogação da prisão preventiva do Extraditando, “com fundamento no artigo 86 da Lei 13.445/2017, ainda que mediante a imposição de uma, ou mais, das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, dada a desnecessidade da medida mais drástica (excessiva no presente caso) que é a segregação provisória”. 



    Em terceiro lugar, a Defensoria pugnou pela homologação do pedido de extradição voluntária do nacional chileno, requerendo ainda “celeridade na apreciação do mérito do processo em tela” (eDoc n. 38). 



    Deveras, o primeiro pleito já foi acatado pela Ministra Vice-Presidente e as informações já foram recebidas por esta Suprema Corte (eDocs n. 40 e 45). Por sua vez, o terceiro pleito versa sobre o mérito da Extradição em questão. Desse modo, não deve ser apreciado por esta Presidência em regime de plantão, mas sim pelo eminente Ministro Relator - juízo natural do presente feito e conhecedor dos meandros da causa. 



    Destarte, concluo que apenas o pleito de revogação de prisão preventiva preenche o requisito de urgência previsto no artigo 13, inciso VIII, do Regimento Interno do STF. Fixado o escopo desta decisão, passo a examinar o requerimento de revogação da prisão preventiva para fins de extradição. 



    Inicialmente, destaco que o art. 86 da Lei 13.445/2017 permite que, após manifestação do Ministério Público Federal, este Supremo Tribunal Federal (i) autorize a conversão da prisão preventiva para fins de extradição em “prisão albergue ou domiciliar” ou (ii) determine “que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando”. 



    Ocorre que o próprio dispositivo legal mencionado condiciona a revogação da prisão cautelar ao juízo de pertinência desta Suprema Corte à luz da “situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”. 



    Extrai-se, assim, que se trata de situação excepcional, a qual só pode ser determinada após a valoração das peculiaridades do caso concreto e das condições pessoais do extraditando. 



    Conforme bem realçado pelo Parquet em seu parecer (eDoc n. 20), não obstante a natureza cautelar desta prisão, a Lei 13.445/2017 consiste em legislação especial em relação ao códex processual penal, seguindo ratio completamente distinta. Nesse sentido, rechaço os argumentos baseados nessa equiparação. 



    É que este Supremo Tribunal Federal possui firme jurisprudência no sentido de que a prisão preventiva para fins de extradição “visa à efetividade da extradição e à garantia de que o Brasil honrará compromissos assumidos com Estados estrangeiros” (Ext 1490, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 17/8/2017), verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DEEXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DEOITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃOPOSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 



    1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei nº 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional. 



    2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, ‘destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição’ (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017. Esse entendimento não foi alterado com a entrada em vigor da Lei nº 13.445/2017. 



    3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo. 



    4. Desprovimento do Agravo.” (Ext 1.531-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 20/4/2018, DJe de 4/5/2018).   



    “PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDODE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADEDO ART. 86 13.445/17. CONDIÇÕES PESSOAIS DOEXTRADITANDO NÃO EVIDENCIAM EXCEPCIONALIDADEAPTA A AFASTAR A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVAPARA EXTRADIÇÃO. 



    1. Conquanto esta CORTE já tenha flexibilizado, em casos excepcionalíssimos, a regra da indispensabilidade da prisão do súdito estrangeiro como pressuposto ao regular processamento de ação de extradição passiva (Extradição 791, rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), no presente caso, tenho que não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa (cópias dos documentos pessoais, comprovante de residência e ficha cadastral da JUCESP), a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada.  



    2. As condições pessoais do extraditando não evidenciam excepcionalidade apta a afastar a necessidade da prisão preventiva para a extradição. 



    3. Revelar-se-ia prematura qualquer decisão revocatória da custódia cautelar decretada nestes autos, que constitui, como tantas vezes proclamado por esta Corte, um dos pilares em que se assenta o processo de extradição passiva no Brasil.  



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (PPE 898-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 12/04/2019, DJe de 7/5/2019).   



    Deveras, conclui-se que, salvo em raríssimas exceções, a constrição cautelar é condição para a procedibilidade do processo de Extradição. Trata-se de medida essencial a fim de que o Brasil honre com seus compromissos internacionais, garantindo a efetividade de eventual entrega do extraditando ao Estado Requerente, após o devido processo legal. 



    In casu, salvo melhor juízo do eminente Min. Relator, a defesa não foi capaz de apresentar fundamentos aptos a suscitar valoração circunstancial e pessoal positivas que permitissem a substituição da prisão preventiva por alguma das medidas alternativas previstas na Lei de Migração. A revogação da constrição cautelar se revela prematura no presente caso concreto. 



    No caso sub examine, em linha com o parecer ofertado pela Procuradoria-Geral da República (eDoc n. 20), verifico que as circunstâncias do caso concreto e as condições pessoais do nacional chileno não recomendam a revogação da constrição cautelar. 



    Em primeiro lugar, o nacional chileno está sendo processado por suposta prática de crimes de alta gravidade, envolvendo violência física, armas brancas e armas de fogo. Além disso, encontra-se foragido da Justiça chilena desde 2020. 



    Em segundo lugar, a homologação de sua extradição voluntária está em vias de ocorrer. Eventual fuga ou ocorrência frustraria a execução da extradição por completo, o que se assevera devido ao fato de o extraditando se encontrar foragido da Justiça chilena desde o ano de 2020. 



    Em terceiro lugar, a alegação da defesa acerca do estado de saúde precário do extraditando NÃO foi demonstrada pelo laudo médico disponibilizado pelo estabelecimento prisional. Pelo contrário, segundo o médico Murilo Pompeu e Silva (CRM-SP 197626): “no presente momento, [o extraditando] apresenta-se em bom estado geral, corado, hidratado, afebril, eupneico” (eDoc n. 45). 



    Em quarto lugar, conforme já consignei e fui acompanhado por meus pares deste Supremo Tribunal Federal, in verbis (grifei):



    "as alegações defensivas quanto à existência de vínculo fixo a este País não interferem no deslinde da causa. O fato de manter relação marital com brasileira ou ter filho sob sua dependência econômica (ou seja, constituir família em território brasileiro) não impede sua retirada compulsória do território nacional, tampouco justifica a suspensão do processo e a flexibilização da prisão preventiva, que tem por finalidade precípua resguardar a entrega do requerido à autoridade estrangeira, caso deferido o processo extradicional. Súmula 421/STF. Precedentes”. (AgRg no PPE nº 929, Relator, Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27/03/2020, DJE-110 de 05/05/2020, publicado em 06/05/2020)  



    Ex positis, INDEFIRO o pleito de revogação de prisão cautelar. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente